Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-68.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001945-68.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (APELADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), SANDRA BERENICE WAGNER - CPF: 724.887.430-20 (APELADO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (APELADO), JOSE ANTONIO FRANCISCO PATRICIO - CPF: 089.652.179-62 (ADVOGADO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (ADVOGADO), ORLANDO GONCALVES - CPF: 212.653.489-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SEM LICITAÇÃO. NEPOTISMO. LEI N. 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou improcedente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada em face de agentes públicos do Município de Diamantino/MT, relativa ao exercício de 2010. Alegaram-se irregularidades consistentes na contratação de serviços advocatícios mediante inexigibilidade de licitação, ausência de procedimento formal para pagamentos, favorecimento pessoal e nepotismo. O pedido recursal busca a reforma da sentença e a condenação dos apelados pelos ilícitos previstos na Lei n. 8.429/1992.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas imputadas configuram atos de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, após as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos demonstram dolo específico e efetivo danos ao erário aptos a ensejar responsabilização.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199 da repercussão geral), fixou que a responsabilização por improbidade administrativa exige dolo específico, sendo inaplicável a modalidade culposa, e que as alterações da Lei n. 14.230/2021 incidem imediatamente sobre processos em curso, desde que inexista coisa julgada.

4. A responsabilização fundada no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, em seus incisos I e II, é inviável, pois tais dispositivos foram revogados pela Lei n. 14.230/2021.

5. O § 5o do art. 37 da Constituição Federal não constitui norma sancionatória autônoma, mas cláusula de remissão, razão pela qual não fundamenta condenação isolada.

6. A configuração dos ilícitos previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992 exige comprovação de dolo qualificado e de efetiva lesão patrimonial ao erário.

7. As provas constantes dos autos demonstram que os serviços advocatícios contratados foram efetivamente prestados, não se evidenciando superfaturamento, sobrepreço ou ausência de contraprestação.

8. A irregularidade administrativa consistente em ausência de licitação ou falha procedimental não se confunde com improbidade, ausente a intenção deliberada de causar prejuízo ou de enriquecimento ilícito.

9. Não comprovados dolo específico e dano efetivo ao erário, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso impõe a exigência de dolo específico para responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do Tema n. 1.199 do STF.

O § 5o do art. 37 da CF não cria tipo sancionador autônomo, sendo insuficiente para fundamentar condenação por improbidade.

A mera irregularidade administrativa, sem comprovação de dano ao erário e dolo qualificado, não configura ato de improbidade administrativa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 11, na redação da Lei n. 14.230/2021; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23.06.2022; TJMT, N.U 0000068-93.2016.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025, DJE 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos
de Improbi
dade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público Estadual, em seu Apelo, sustenta
que a prova constante dos autos revela a presença de dolo específico, consubstanciado na deliberada atuação dos
A
pelados para burlar as exigências legais referentes à contratação de serviços públicos, notadamente no que diz respeito ao uso indevido da inexigibilidade de licitação, ao favorecimento pessoal e à prática de nepotismo.

Defende que as irregularidades praticadas configuram atos de improbidade administrativa, com prejuízo ao erário, e que a sentença recorrida desconsiderou elementos probatórios relevantes.

Requer, assim,
o provimento do Apelo interposto, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
292108342.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
Edmilson da Costa Pereira
,
opin
a
pel
o provimento do
A
pelo

interposto
(id.
300042391
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que entendeu pela ausência de dolo específico a qualificar a conduta dos Requeridos, ora Apelados, e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública
por

Ato
de Improbidade Administrativa.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, sob o fundamento de múltiplas irregularidades na gestão administrativa do Município de Diamantino/MT, referentes ao exercício de 2010, com destaque para a contratação irregular de serviços advocatícios mediante inexigibilidade de licitação, a ausência de procedimento formal para os pagamentos realizados à advogada Sarah Gonçalves Gomes e a prática de nepotismo, em razão do vínculo de parentesco entre os envolvidos.

Alegou-se, ainda, a ocorrência de
dano
ao erário, bem como a violação aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim redigido:

“[...]
Pelo exposto, diante da ausência do elemento subjetivo (dolo) na conduta e da superveniência da Lei n. 14.230/2021, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de condenação imputada na inicial, resolvendo com resolução do mérito o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força do art. 18 da Lei no 7.347/85
”.

Do ato sentencial,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificação do dolo a qualificar as condutas atribuídas aos Recorrentes.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela referida normativa devem ser aplicadas ao presente caso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

“[...] a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que
o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao promover a análise das contas do Município de Diamantino/MT, referente ao exercício do ano de 2010, constatou diversas irregularidades, sendo elas:

- Inexigibilidade de licitação realizada de forma irregular,
na modalidade de contratação direta, levada
à
feito por Sandra Berenice Wagner da Silva,
qu
e culminou na contratação do advogado Jairo Magalhães Gonçalves,
causídico de
Juviano
Lincoln (prefeito municipal) em processos administrativos,
cuja qualificação
técnica
foi emitida por meio de parecer de Orlando Gonçalves, seu irmão, na condição de assessor jurídico daquela muni
cipalidade. Decorrente
da suposta irregularidade, houve pagamento na monta de R$ 97.072,90 (noventa e sete mil, setenta e dois reais e noventa centavos) em favor do procurador
, no prazo de 06 (seis) meses;

- Contratação da advogada Sarah Gonçalves Gomes sem anterior procedimento administrativo, ato de nomeação ou mesmo contrato celebrado com a administração municipal, culminando em pagamentos irregulares
, por meio de mera comunicação interna,

na monta de R$ 15.141,32 (quinze mil, cento e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

Por tais motivos,
o Recorrente
postulou pela condenação dos
Apelados
pela prática dos atos de improbidade administrativa
da seguinte forma
:

1)
Juviano

Linconln
, em virtude dos ilícitos previstos no
arts
. 5o, 10, caput, VIII, IX e XII, e 11, caput, I e II, da Lei n
.
8.429/1992;

2) Orlando Gonçalves, em virtude dos ilícitos previstos nos
arts
. 5o, 10, caput, VIII e XII, e 11, caput, I, da Lei n
.
8.429/1992;

3) Jair Magalhães Gonçalves, em virtude dos ilícitos previstos nos
arts
.

3o, 5o, 6o e 10, caput, VIII, e 11, caput, I, da Lei n
.
8.429/1992;

4) Sandra Berenice Wagner da Silva, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, respondendo solidariamente pelo ressarcimento do dano material e moral a que deu causa.

Em relação à tipificação dos incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), registro que foram revogados, razão pela qual não cabe falar em condenação dos Apelados com fundamento nesses dispositivos.

Portanto, mostra-se cabível apenas a condenação dos Apelados pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 e em seus respectivos incisos.

Cumpre destacar que o referido artigo tipifica condutas que, necessariamente, causem lesão ao erário, de modo que a condenação de agentes com base em tais dispositivos exige a análise da efetiva ocorrência de dano patrimonial à Administração Pública, bem como a demonstração do dolo específico na conduta.

Passa-se, portanto, à análise individual das condutas imputadas a cada Apelado.

Inicialmente, em relação à Apelada Sandra Berenice Wagner da Silva, estou convencido de que a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque, nos moldes da inicial, o Recorrente buscou à responsabilização da ora Apelada nos seguintes termos:

“5.2.4) da ré Sandra Berenice Wagner da Silva, nos termos do art. 37, § 5o, da CF, respondendo solidariamente pelo ressarcimento do dano material e moral a que deu causa” (id. 292104946, p. 24).

Nesse sentido, importa mencionar que o § 5o do art. 37 da Constituição Federal assim dispõe:

§ 5o. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Ocorre que esse dispositivo não é norma sancionatória direta, mas sim uma norma de remissão, que remete à legislação infraconstitucional (como a LIA) para definir os ilícitos e as sanções cabíveis.

Ele não cria tipos jurídicos de improbidade administrativa, nem autoriza o sancionamento com base meramente em sua generalidade.

Logo, não há que se falar em condenação da Apelada em razão de imputação genérica, vez que o Recorrente não tipificou a conduta desta em qualquer artigo da Lei de Improbidade Administrativa.

Trata-se, portanto, de absoluta impossibilidade de condenação da Recorrida, de forma a permanecer hígida a improcedência dos pedidos iniciais em relação a ela.

Por outro lado, a
conduta atribuída à
Juviano
Lincoln está descrita no art. 10,
caput
, VIII, IX e XII da LIA, que assim dispõe:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial
efetiva;

[...]

IX -
ordenar ou permitir
a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”

Orlando Gonçalves, por sua vez, foi imputada a prática de ilícitos concernentes ao previsto no art. 10,
caput
, VIII e XII, citados anteriormente, enquanto
a Jair Magalhães foi atribuída a conduta constante no inciso VIII do referido artigo, somente.

Conquanto se reconheça que as contratações efetivadas pelo Município tenham se dado de maneira irregular, à margem da disciplina legal exigida para a formalização de ajustes com o poder público, notadamente a ausência de procedimento licitatório e de motivação suficiente que justificasse eventual inexigibilidade, não se verifica, à luz dos elementos constantes dos autos, a ocorrência dos pressupostos legais exigidos para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, a Lei n. 8.429/1992, em sua redação aplicável ao caso concreto, exige, para a configuração dos atos tipificados no art. 10, a demonstração inequívoca de dolo específico e de efetiva lesão ao erário, conforme já mencionado anteriormente. Não é suficiente, pois, a mera irregularidade administrativa ou o descumprimento de preceitos formais.

Neste caso, a instrução probatória evidencia que os serviços jurídicos contratados foram de fato prestados, tendo os profissionais efetivamente atuado em prol do Município. Não se trata, portanto, de contratação simulada, tampouco de ausência de contraprestação, mas de vício formal no processo de contratação.

Assim, ausente o elemento subjetivo do dolo qualificado, bem como a comprovação de dano efetivo ao erário, uma vez que houve prestação de serviço e contraprestação correspondente, não há como subsumir a conduta dos Recorridos aos tipos sancionatórios da Lei de Improbidade Administrativa.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO E SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DESPESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de
Juviano
Lincoln, então Prefeito do Município de Diamantino/MT, e de Orlando Gonçalves, ex-Secretário Municipal de Administração, pela contratação direta da empresa E. C. Oliveira – ME para prestação de serviços de assessoria administrativa no valor de R$ 166.614,51, sem licitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se a conduta dos Apelados, ao procederem à contratação da empresa mencionada por meio de três processos administrativos distintos com fundamento no art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993, sem prévia licitação, configurou ato de improbidade administrativa, com ou sem
dano
ao erário, à luz da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

3. Avalia-se ainda se a alegada fragmentação da despesa, ausência de justificativa técnica e suposta sobreposição de funções com o quadro efetivo de servidores demonstrariam dolo específico necessário à responsabilização dos agentes públicos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. no 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado.

5. A nova redação da Lei no 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos.

6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito, uma vez que ausente demonstração de que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, tampouco prova de sobrepreço, superfaturamento ou direcionamento indevido da contratação.

7. A reiteração de contratos com valores dentro do limite legal para dispensa de licitação, ainda que possa sugerir prática administrativa questionável, não configura, por si, conduta dolosa qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As alterações promovidas pela L. no 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais.

3. A contratação direta de empresa sem licitação, mesmo reiterada, sem a comprovação de prejuízo ao erário, dolo ou desvio de finalidade, não configura, por si, ato ímprobo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4o; L. no 8.429/1992,
arts
. 9o, 10, 11, e 12, na redação da L. no 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1a Turma, j. 23.06.2022.

(N.U 0000068-93.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025